Tribunal: TJMT
Processo: 1006301-31.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1006301-31.2021.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE DIAMANTINO
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO;
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE DIAMANTINO.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra a decisão que, em ação civil pública com pedido liminar e preceito cominatório de obrigação de fazer proposta contra o Município de Diamantino, indeferiu a tutela provisória de urgência.
Assegura que “a omissão do requerido prejudica o atendimento da população local, em resposta aos princípios constitucionais da proteção integral e da prioridade absoluta, insculpidos no art. 227, caput, da Constituição Federal, determina seja destinado à criança e ao adolescente, uma vez que, sem a devida estrutura, o Conselho Tutelar vem funcionando em situação precária, não atingindo de forma plena seu desiderato e causando prejuízos irreparáveis à população infanto-juvenil local, cujos problemas não têm condições de serem resolvidos extrajudicialmente.”.
Assevera que “o problema estrutural do Conselho Tutelar se arrasta desde o ano de 2018, não podendo a administração pública se pautar no período pandêmico que vivenciamos para não solucionar as irregularidades da sede, tampouco no pouco tempo em que a atual gestão passou a administrar o Município, pois assim, sempre que houver a troca, o órgão será prejudicado sobremaneira, tornando-se um ciclo irreparável.”.
Afiança que, “com o distanciamento social, os conselheiros passaram a permanecerem mais tempo na sede da instituição, o que demonstra a necessidade de reparação urgente dos sanitários, reforma do telhado, manutenção em geral do prédio e, principalmente, a disponibilização de internet compatível com os programas necessários para o desenvolvimento dos trabalhos na unidade do Conselho Tutelar”. Além disso, “a falta de internet também prejudica o acesso ao principal sistema de trabalho do Conselho Tutelar, tanto que a instituição encaminhou recentemente a esta presentante o ofício no 108/2021”.
Requer a antecipação de tutela da pretensão recursal para “impor ao Município de Diamantino-MT a obrigação de fazer consistente no conserto de sanitário, reforma do telhado, manutenção do prédio e, principalmente, pela disponibilização de internet compatível com os programas necessários para o desenvolvimento dos trabalhos no Conselho Tutelar”.
É o relatório.
Eis, o dispositivo da decisão:
[...] Ante ao exposto, indefiro o pedido liminar.
Intime-se, pessoalmente, o Sr. Prefeito Municipal e o Sr. Secretário de Assistência Social advertindo-os que, apesar de negada a liminar, as questões afetas a Infância e os mecanismos para o bom funcionamento do Conselho Tutelar são prioridades absolutas, devendo os gestores laborar para sanar eventuais falhas ou problemas.
Remetam-se os presentes autos ao CEJUSC, para que sejam as partes intimadas para comparecimento em audiência de tentativa de conciliação a ser designada, devendo ser citada a parte requerida, e intimada para que compareça à referida solenidade, acompanhado de advogado, consignando no instrumento que a defesa terá o prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir da realização da audiência para, querendo, responder a ação, sob pena de se reputarem verdadeiros os fatos narrados na inicial, conforme disposto no artigo 344 do CPC.
Intime-se. Cumpra-se. [...]. (Id. 83457952, fls. 4/5).
O Ministério Público do Estado de Mato Grosso propôs na data de 10 de abril de 2020, ação civil pública com pedido de tutela provisória de urgência antecipada contra o Município de Diamantino, com a finalidade de compelir a este, “a fornecer ao Conselho Tutelar local, em caráter definitivo, os meios e recursos suficientes para seu pleno e eficaz funcionamento, sob pena do pagamento de multa diária no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), a ser revertida para o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.” (Id. 83457953, fls. 21):
[...] O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por meio do procedimento administrativo encartado sob o SIMP n. 001488-022/2018, constatou que o Município de Diamantino não vem cumprindo suas obrigações legais e constitucionais no que diz respeito à proteção integral à criança e ao adolescente preconizada na Constituição Federal e Lei n. 8.069/1090 e Lei Municipal n° 796/11, eis que o Conselho Tutelar Local, não possui estrutura adequada para atender à demanda do município, faltando-lhe recursos estruturais básicos como sanitário em funcionamento e cobertura regular, conforme depreende-se dos documentos em anexo.
A omissão do requerido prejudica o atendimento da população local, em resposta aos princípios constitucionais da proteção integral e da prioridade absoluta, insculpidos no art. 227, caput, da Constituição Federal, determina seja destinado à criança e ao adolescente, uma vez que, sem a devida estrutura, o Conselho Tutelar vem funcionando em situação precária, não atingindo de forma plena seu desiderato e causando prejuízos irreparáveis à população infanto-juvenil local, cujos problemas não têm condições de serem resolvidos extrajudicialmente.
[...]
Contudo, a falta de estrutura do Conselho Tutelar de Diamantino acaba por frustrar os comandos legais respectivos, bem como as expectativas da população infanto-juvenil local, cujos problemas enfrentados fatalmente terão de ser encaminhados à Justiça da Infância e Juventude, que como é do conhecimento geral, não tem condições de apreciar e resolver, com a presteza necessária, o enorme volume de casos de violação de direitos infanto-juvenis, muitos dos quais trazidos pelo próprio Conselho Tutelar, que assim, ao invés de solucioná-los, como seria de seu mister (tivesse à sua disposição a estrutura de atendimento necessária), acaba funcionando como mero órgão de “encaminhamento” de casos ao Poder Judiciário (criando assim mais um “degrau” a galgar na busca da solução do problema e proteção dos direitos das crianças e dos adolescentes deste município).
[...]
Destarte, a presente ação busca compelir o Município de Diamantino a dotar o Conselho Tutelar local de uma estrutura material e humana suficiente para que possa exercer de forma integral, expedita e acima de tudo eficaz, as atribuições que lhe são conferidas pelos arts. 95, 131, 136, 191 e 194, todos do Estatuto da Criança e do Adolescente, permitindo assim, de maneira concreta (e não meramente formal), a proteção integral a que a população infanto-juvenil local tem direito. [...]. (Id. 83457953 -, fls. 5).
No relatório de vistoria ao Conselho Tutelar do Município de Diamantino, datado de 14 de novembro de 2019, está registrado:
[...] No dia 29 de outubro de 2019 às 15h00min, por determinação verbal da douta Promotora de Justiça, eu, Natália Gabriella da Silva, Assistente Ministerial, realizei vistoria in loco no prédio do Conselho Tutelar, no município de Diamantino-MT, tendo em vista o procedimento existente no âmbito desta Promotoria de SIMP 001488-022/2018.
A vistoria teve como objetivo detectar as condições estruturais do prédio, o corpo de funcionários e os horários de atendimento na referida unidade. A inspeção foi acompanhada pela Conselheira Tutelar, Sílvia Moreira Coimbra.
Segue foto em anexo.
II – Dos Fatos Constatados
No momento da visita foi apresentado todo o prédio. Fui informada que o prédio foi dividido para comportar dois órgãos do Município, sendo que o Conselho Tutelar ficou com a parte do fundo, o qual possui uma garagem e acesso separado.
O prédio possui 04 cômodos que acomodam bem os 05 (cinco) conselheiros, sendo 01 (um) banheiro, 01 (uma) cozinha, 01 (um) centro administrativo, 01 (uma) recepção.
Nota-se do local que ele é bem estruturado, com bons equipamentos os quais cito: 06 computadores, 02 (duas) impressoras, armários para arquivos, bancos e cadeiras.
De irregularidade, constatei que o banheiro necessita de alguns reparos, visto que está com a descarga estragada.
Verificou-se, portanto, no momento da vistoria, que de modo geral, a unidade está devidamente estruturada, com equipamentos funcionando perfeitamente para atendimento da população.
Diamantino-MT, 14 de novembro de 2019.
Natalia Gabriella da Silva
Assistente Ministerial [...]. (Id. 83457965, fls. 14/15). [sem negrito no original]
De fato, da análise dos documentos anexados à inicial, não se mostra admissível, nesta quadra de cognição não exauriente, deferir a antecipação de tutela da pretensão recursal para determinar ao Município de Diamantino “a obrigação de fazer consistente no conserto de sanitário, reforma do telhado, manutenção do prédio e, principalmente, pela disponibilização de internet compatível com os programas necessários para o desenvolvimento dos trabalhos no Conselho Tutelar”.
No ponto, a decisão agravada consignou:
[...] Isto porque verifica-se pelas fotografias que instruem o pedido que, embora o forro do prédio apresente pequenos problemas e as pinturas das paredes estejam descascando, o prédio está funcional, não havendo nenhum risco aos servidores que ali trabalham, tampouco prejuízo ao trabalho que deve ser desenvolvido na unidade.
Além disso, o próprio Ministério Público deixa claro nos autos que existe o fornecimento de internet no prédio do Conselho Tutelar, pugnando tão somente que seja disponibilizada internet ‘compatível’ com os serviços inerentes ao Conselho Tutelar.
No último ofício juntado foi relatado problema com o telefone funcional, porém há informação no ofício de que o Executivo vem atuando para solucionar o problema, inclusive com troca de CHIP.
A questão do mau funcionamento da internet é um problema que aflige toda cidade de Diamantino, com o péssimo serviço prestado pela operadora Oi, de forma que não é questão afeta somente ao Conselho Tutelar e não depende somente do Executivo, não havendo possibilidade do Executivo contratar operadora diferente da usada nos outros órgãos.
Relembro que o atual Gestor e sua equipe assumiram há pouco mais de 120 dias, e as demandas do Conselho exigem realização de licitação, sendo inviável a dispensa, pois envolvem serviços a ser contratado para todo o Executivo e não somente para o CT.
Nesse panorama, convém relembrar a pandemia pela qual passa o Município e todo país que, frise-se, têm assolado o Município de Diamantino de forma considerável e preocupante. [...]. (Id. (Id. 83457952, fls. 3).
De toda forma, as questões serão mais bem analisadas no julgamento do mérito do recurso pelo Colegiado.
Desse modo, recebo e determino o processamento do recurso, sem deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal.
Intimem-se o agravado para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Por fim, comuniquem ainda, ao Juízo para que proceda à liberação do acesso aos autos de origem ao relator, na forma do artigo 53, cabeça e parágrafo único, da Resolução no 3, de 12 de abril de 2018, do Tribunal.
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 20 de abril de 2021.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator